Tribunal: TJES
Processo: 5012186-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012186-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: MAXSUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR APENAS UMA DAS PARTES. ÔNUS DE PAGAR PELA PROVA APENAS DE QUEM A PLEITEOU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 95 do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” 2. Somente há falar em rateio do pagamento da prova pericial quando ela for determinada de ofício pelo Juiz ou requerida pelas partes, hipóteses não existentes nos autos. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012186-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO: MAXSUEL GOMES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 6311654:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Linhares em face da Decisão reproduzida no id 6299743, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Integrais ajuizada por Maxsuel Gomes de Souza (processo de n.º 0005356-86.2020.8.08.0030), de acordo com o ora Agravante, ‘
fixou os honorários periciais em R$ 7.000,00, além de determinar o rateio dos honorários e bloqueio de verbas públicas
’ (página 01 das razões recursais).

Nas razões de seu recurso (id 6299539) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) os honorários periciais foram fixados em valor excessivo; (ii) a perícia foi requerida pelo Agravado, de modo que não se há falar em rateio no pagamento dos honorários; (iii) a ordem de sequestro/bloqueio de verba pública é imprópria.

Alega, ademais, que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, haja vista a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, daí porque requer seja determinada a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos é possível constatar que, de fato, a prova pericial foi requerida apenas pelo Agravado, ou seja, hipótese que, em tese, não comporta rateio dos honorários periciais, o qual somente é devido nos casos de determinação da prova de ofício ou requerimento formulado por ambas as partes.

Neste sentido, aliás, a clara disposição legal do art. 95 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A determinação direcionada ao Agravante para pagar sua ‘cota-parte’ dos honorários periciais, portanto, aparenta estar dissociada das normas legais,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, circunstância que revela, quanto ao ponto, probabilidade de êxito da pretensão recursal.

Ademais, a expressa advertência na Decisão recorrida quanto a possibilidade de sequestro de verbas públicas, sobretudo quando, em tese, o Município Agravado não está inicialmente obrigado a pagar os honorários periciais, revela risco de prejuízo decorrente da Decisão recorrida.

Assim, se da análise sumária dos autos vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipótese é de recebimento do recurso no duplo efeito.

Do exposto, defiro o pedido de urgência formulado pelo Agravante para, recebendo o recurso também no efeito suspensivo, sustar a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento Colegiado deste Agravo de Instrumento ou, então, ulterior deliberação deste Relator.”

A referida Decisão, em minha conclusão, encontra-se devidamente fundamentada e conduz, sem maiores delongas, ao provimento do recurso, uma vez que, por força de expressa previsão legal (art. 95 do Código de Processo Civil - CPC), somente há rateio do pagamento da prova pericial quando ela for determinada de ofício pelo Juiz ou requerida
pelas partes
, hipóteses não existentes nos autos, porquanto somente o Agravado requereu a produção de tal prova (fl. 96 do processo físico) - o Agravante, de forma expressa (fl. 157 dos autos físicos), informou não possuir novas provas a produzir.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida de modo a retirar do Município de Linhares a obrigação de pagar os honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)